Tribunal: TJES
Processo: 5022025-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022025-16.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS VIANA FREIRE
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2. No decisum objurgado, de fato, constatou-se o erro material, devendo ser sanada a questão.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra v. acórdão (ID n. 5254885), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO CARLOS VIANA FREIRE.

Em suas razões recursais (ID n. 5425618), o Embargante alega que houve erro material no acórdão embargado, tendo constado na ementa que foi dado provimento ao recurso, ao passo que no fundamento e voto vê-se que foi negado provimento ao recurso.

Pugna o embargante pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de sanar o erro material.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Entendo que merece guarida a alegação de erro material.

De fato, em uma detida análise do acórdão e dos documentos apresentados, houve um erro material no tocante à ementa, em que consta ter sido dado provimento ao recurso. No entanto, extrai-se do voto vencedor que foi negado provimento ao recurso.

Diante disso, faz-se necessária a retificação para que conste o improvimento do recurso, tendo em vista o voto proferido por esta Relatora.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de sanar o erro material e fazer constar na emenda do acórdão recorrido “Recurso conhecido e improvido”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 25/07/2023